Tribunal: STF
Processo: Pet 8886
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO HOMOLOGADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS ESTABELECIDOS QUANTO À FORMA E CONTEÚDO. ART. 4º DA LEI 12.850/2013. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deixou de homologar o acordo de colaboração premiada firmado entre o agravante e o Ministério Público Federal, por ultrapassar as balizas estabelecidas no art. 4º da Lei nº 12.850/2013. 



    2. O agravante defende que as restrições ao instituto da colaboração premiada previstas no art. 4º, § 7º, II, Lei nº 12.850/2013 não poderiam ser aplicadas ao caso, pois instituídas pelo “pacote anticrime” muito posteriormente aos fatos narrados pelo colaborador, ocorridos entre os anos 2000 e 2014, e ao início das tratativas com o Parquet federal, deflagradas no ano de 2016. Argumenta que, por se tratar de norma heterotópica, o dispositivo legal citado não poderia retroagir para alcançar o acordo. 



    III. Razões de decidir



    3. Sem razão o argumento relativo à irretroatividade da Lei nº 12.850/2013, porquanto o acordo foi firmado após a entrada em vigor das alterações promovidas na lei pelo “pacote anticrime”.



    4. As partes extrapolaram os limites legais e a jurisprudência do STF ao estabelecerem no acordo cláusulas que alteram o regime inicial de cumprimento da pena; impõem medidas cautelares penais e sanções de improbidades administrativas vedadas; assentam a possibilidade de execução provisória da pena e instituem restrições à garantia do colaborador de ter acesso à justiça, com ampla defesa e contraditório.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.